Tribunal: TCU
Processo: 016.371/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5119/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.371/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: André Luiz Palmeira Santos (CPF XXX.468.595-XX); Ericka Paz de Magalhães Salles (CPF XXX.549.099-XX); Erika Fernanda de Souza Silva (CPF XXX.600.954-XX); Giovanni Araújo Ferreira (CPF XXX.356.583-XX); Katiane Magna do Rosário (CPF XXX.290.831-XX); Lohrann Faber Rodrigues (CPF XXX.969.647-XX); Marcelo Abdon de Holanda Junior (CPF XXX.359.504-XX); Marcelo Fernandes Graciano (CPF XXX.650.914-XX); Maria Nazaré de Moraes (CPF XXX.268.931-XX) e Raquel da Silva e Silva (CPF XXX.157.532-XX). 1.2. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - Ebserh. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.